Tribunal: TJDFT
Processo: 0741690-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0741690-30.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JANUNCIO AZEVEDO AGRAVADO: RENAN MARANHAO PINTO JUNIOR, RENATA ROZENDO MARANHAO D E S P A C H O Intime-se o Agravante JANUNCIO AZEVEDO para que comprove o impedimento para o pagamento do preparo no dia da interposição do recurso ou recolha-o em dobro, sob pena de deserção, a teor do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília/DF, 12 de janeiro de 2023. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator